Tribunal: TJDFT
Processo: 0010559-20.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010559-20.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: KLEBER MARTINS FONTINELE, ALEXANDRE MOREIRA LOPES, BRUNO GUERRA NEVES DA CUNHA FROTA, BRUNO DE MORAIS FALEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios